Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711497-17.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTROL CONSTRUCOES LTDA. APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CEB DISTRIBUIÇÃO SA D E S P A C H O Retire-se de pauta. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias sobre a fase em que se encontra o Pregão Eletrônico 001-S01061/2018-CEB DISTRIBUIÇÃO, esclarecendo se houve homologação, celebração do contrato ou execução. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator